Tribunal: TJMT
Processo: 1005181-74.2026.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005181-74.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[RUIDEMBERG ANTONIO MARCELO - CPF: 704.603.291-20 (ADVOGADO), ROOSEVELT ANTONIO MARCELO - CPF: 011.538.131-73 (AGRAVANTE), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVADO), CONSUMIDOR POSITIVO LTDA - CNPJ: 30.247.128/0001-15 (AGRAVADO), CRISTIANA APARECIDA QUIRINO FERREIRA - CPF: 271.328.248-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO EM RAZÃO DA PRESCRIÇÃO E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – COBRANÇA EXTRAJUDICIAL DE DÍVIDA – PLATAFORMA DE NEGOCIAÇÃO - PEDIDO DE CESSAÇÃO DAS COBRANÇAS E EXCLUSÃO DE DADOS – INEXISTÊNCIA DE PROVA DE NEGATIVAÇÃO OU RESTRIÇÃO CREDITÍCIA – DADOS ACESSÍVEIS APENAS AO PRÓPRIO CONSUMIDOR MEDIANTE LOGIN E SENHA – AUSÊNCIA DE PUBLICIDADE – PLATAFORMA DE NEGOCIAÇÃO QUE NÃO SE EQUIPARA A CADASTRO DE INADIMPLENTES – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

A inserção de informações em plataforma privada de negociação de dívidas, acessível exclusivamente ao consumidor mediante cadastro pessoal e utilização de senha, não configura negativação em órgãos de proteção ao crédito, por ausência de publicidade perante terceiros e inexistência de restrição creditícia.

A narrativa desacompanhada de elementos probatórios mínimos acerca de negativa de crédito, impedimento de parcelamento, cobranças excessivas ou efetiva inscrição em cadastros restritivos não evidencia a probabilidade do direito alegado nem o perigo de dano apto a justificar a concessão da tutela de urgência.

Ausentes os requisitos cumulativos previstos no art. 300 do CPC, impõe-se a manutenção da decisão agravada que indeferiu a tutela provisória.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1005181-74.2026.8.11.0000

AGRAVANTE:

ROOSEVELT ANTÔNIO MARCELO

AGRAVADOS: ITAÚ UNIBANCO S.A. E CONSUMIDOR POSITIVO LTDA.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ROOSEVELT ANTONIO MARCELO
em face da decisão proferida pelo MM. Juiz da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT,
Dr. Ângelo Judai Júnior
, lançada nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Declaratória de Inexigibilidade do Débito em Razão da Prescrição nº. 1000335-08.2026.8.11.0002, ajuizada em desfavor de
ITAÚ UNIBANCO S.A. e CONSUMIDOR POSITIVO LTDA.
, que
indeferiu
o pedido de tutela de urgência formulado na origem, consistente em determinar aos agravados cessassem imediatamente toda e qualquer forma de cobrança relacionada ao débito discutido, bem como procedessem à exclusão dos dados do autor de quaisquer plataformas ou cadastros vinculados à referida dívida, sob pena de multa diária.

Inconformado, o agravante aponta que a decisão agravada incorreu em
error in procedendo
e
error in judicando
, ao desconsiderar provas documentais relevantes já constantes dos autos originários, bem como ao impor exigência probatória excessiva em desfavor do consumidor.

Sustenta que o magistrado deixou de analisar adequadamente o documento identificado sob Id. 219377548, consistente em
print
extraído da plataforma “Acordo Certo”, no qual constariam expressamente os dados do débito objeto da cobrança, incluindo a identificação do produto “Cartão de Crédito Itaú”, número contratual, valor originário e data de vencimento da dívida.

Argumenta que referido documento comprovaria o elo entre os agravados e demonstraria, de forma inequívoca, tratar-se de dívida prescrita, bem como aduz que a cobrança extrajudicial de dívida prescrita configura prática ilícita, especialmente quando acompanhada de mensagens intimidatórias e ameaças de negativação, em afronta ao Código de Defesa do Consumidor, à Lei Geral de Proteção de Dados e à jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Defende que os e-mails e mensagens SMS juntados aos autos evidenciariam prática abusiva, mediante expressões voltadas a constranger o consumidor ao pagamento de débito inexigível, com menções a “bloqueio parcial do CPF”, “limpar o nome” e inclusão em cadastros restritivos.

Aduz, ainda, que houve indevida desconsideração do pedido de inversão do ônus da prova formulado na inicial, afirmando que caberia aos agravados demonstrar a legitimidade das cobranças e eventual inexistência de prescrição, diante da hipossuficiência técnica do consumidor.

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso, para determinar aos agravados que cessem imediatamente toda e qualquer cobrança relacionada ao débito discutido, promovam a exclusão de eventuais registros vinculados à dívida prescrita e se abstenham de realizar novas comunicações ou inserções restritivas em nome do agravante, sob pena de multa diária (Id. 345098350).

O preparo é dispensado, por ser o agravante beneficiário da gratuidade da justiça (Id. 345122870).

A tutela recursal foi
in
deferida
por mim, na data de 15/02/2026, conforme Id. 346877876.

Em contraminuta, a agravada
CONSUMIDOR POSITIVO LTDA.
requer a manutenção integral da decisão agravada, sustentando a ausência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência.

Pondera que a prescrição não impede a cobrança extrajudicial do débito, desde que realizada de forma regular e sem abuso, inexistindo nos autos qualquer elemento apto a demonstrar prática vexatória, constrangedora ou ilícita.

Assevera que as comunicações encaminhadas ao agravante ocorreram exclusivamente por e-mail privado, inexistindo exposição pública do débito ou efetiva negativação do nome da parte autora.

Frisa, ainda, não haver demonstração de perigo de dano concreto ou risco ao resultado útil do processo, razão pela qual requer o desprovimento do recurso. (Id. 352294885).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se a controvérsia recursal à verificação da presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência pleiteada pelo agravante, consistente na determinação para que os agravados cessem imediatamente as cobranças relacionadas ao débito discutido, promovam a exclusão de informações vinculadas à dívida supostamente prescrita e se abstenham de realizar novas comunicações ou apontamentos em plataformas de negociação.

Para tanto, o agravante sustenta que vem sendo submetido a cobranças abusivas decorrentes de dívida prescrita, afirmando que a inserção de informações na plataforma “Acordo Certo” equivaleria à negativação indevida de seu nome, circunstância apta a justificar a concessão da tutela recursal.

Todavia, em análise perfunctória própria desta fase processual,
não
vislumbro elementos suficientes para reforma da decisão agravada.

Isso porque, embora o agravante alegue a ocorrência de cobranças abusivas e eventual ameaça de negativação, não trouxe aos autos documentos aptos a demonstrar, de forma concreta, a efetiva inscrição de seu nome em cadastros restritivos de crédito, tampouco comprovou negativa de parcelamento, recusa de crédito, impedimento de realização de compras ou qualquer consequência prática decorrente da suposta cobrança indevida.

Os elementos colacionados aos autos evidenciam, quando muito, a existência de informações disponibilizadas na plataforma “Acordo Certo”, destinada exclusivamente à negociação de débitos entre consumidor e credores, cujos dados são acessíveis apenas ao próprio usuário, mediante cadastro prévio e utilização de login e senha pessoal.

Nesse contexto, não há falar em publicidade indevida ou exposição desabonadora perante terceiros, circunstância que afasta, ao menos neste juízo inicial, a alegação de violação à honra objetiva do consumidor.

Com efeito, a simples inserção de dados em plataforma privada de negociação não se equipara à inscrição em órgãos de proteção ao crédito, justamente porque inexiste restrição pública ao crédito ou divulgação irrestrita da informação.

A propósito, nesse sentido este Tribunal de Justiça já assentou este entendimento:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE NULIDADE DA DÍVIDA C.C AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO C.C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS -
PRESCRIÇÃO RECONHECIDA - INSCRIÇÃO NA PLATAFORMA ‘ACORDO CERTO’ - NÃO SE EQUIPARA A NEGATIVAÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO
- DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO DESPROVIDO.

Diante do decurso de tempo superior a cinco anos, configurada a prescrição da pretensão de cobrança.

A inscrição na plataforma ‘Acordo Certo’ não se equipara a negativação em cadastros de proteção ao crédito, porquanto ausente o caráter de publicidade, o que afasta a configuração do dano moral.”
(TJMT, Apelação Cível n. 1028366-77.2022.8.11.0002, Rel. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 13/03/2024, pub. 15/03/2024).

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
PLATAFORMA SERASA LIMPA NOME. AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL SEM PUBLICIDADE.
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. (...)
A inserção de informações em plataforma de negociação restrita ao próprio consumidor, mediante login e senha, não configura inscrição em cadastro de inadimplentes, por ausência de publicidade a terceiros e de restrição ao crédito
.”
(TJMT, Apelação Cível n. 1009453-42.2025.8.11.0002, Rel. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 24/03/2026, pub. 30/03/2026).

Assim, a ausência de publicidade, somada à narrativa desacompanhada de elementos probatórios mínimos acerca de efetiva restrição creditícia ou prejuízo concreto suportado pelo agravante, impede o reconhecimento, neste momento processual, da probabilidade do direito invocado.

Também não se evidencia o
periculum in mora
, haja vista inexistirem indícios de que o nome do agravante tenha sido efetivamente negativado em decorrência do débito questionado, nem demonstração de dano atual, concreto e irreparável apto a justificar a intervenção excepcional desta instância revisora.

Ressalte-se que a discussão acerca da eventual prescrição do débito, regularidade das cobranças e possível abusividade das comunicações encaminhadas demanda instrução probatória mais aprofundada, com observância do contraditório e da ampla defesa, não se mostrando adequada sua resolução em sede de cognição sumária.

Dessa forma, ausentes os requisitos cumulativos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026